Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos registrados em nome da esposa do executado, sob o argumento de que, não tendo integrado a fase de conhecimento, não poderia sofrer atos de constrição. Os agravantes sustentam que, por força do regime de comunhão parcial de bens e do disposto nos arts. 843 do CPC e 1.664 do CC, haveria meação passível de constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado que não integrou a fase de conhecimento da demanda; e (ii) saber se a existência de regime de comunhão parcial de bens autoriza, por si só, a constrição de patrimônio particular do cônjuge não participante da relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a penhora de bens em nome de terceiro estranho à relação processual, ainda que se trate de cônjuge do executado e o casamento esteja submetido ao regime da comunhão parcial de bens.
4. A constrição de patrimônio particular do cônjuge não integrante da fase de conhecimento fere o devido processo legal, impondo ônus a quem não participou da formação do título executivo.
5. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ e com entendimento consolidado no âmbito do do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não é admissível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado que não integrou a fase de conhecimento da demanda, ainda que o casamento seja sob o regime de comunhão parcial de bens.” “2. A proteção ao devido processo legal impede que terceiros estranhos à formação do título executivo sofram atos de constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 843 e 1.019, I; CC, art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1930092, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.10.2024.